Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-13.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001843-13.2018.8.14.0031

APELANTE: JOSE ALEX OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA BASEADA EM TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, ajuizada por José Alex Oliveira Andrade, declarando ilegítimas duas faturas de consumo não registrado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores por consumo não registrado (CNR) com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se há responsabilidade por danos morais decorrentes da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.

4.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA estabelece que a concessionária deve observar procedimento administrativo prévio, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor.

5.

A concessionária não comprovou o cumprimento dos requisitos normativos exigidos para validação da cobrança, inclusive no que se refere à ciência do consumidor quanto à lavratura do TOI e à impossibilidade justificada de aplicação dos incisos I e II do art. 130 da Resolução.

6.

A simples lavratura do TOI sem prova de participação ou ciência do consumidor, somada à ausência de perícia técnica contraditória, invalida a cobrança por consumo não registrado.

7.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

8.

O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, sendo compatível com precedentes da Turma em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado com base em TOI lavrado unilateralmente é ilegítima quando ausentes contraditório e ampla defesa.

2.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

3.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

4.

O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação do dano moral em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 14, caput; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0812704-37.2017.8.14.0006, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da sentença de
parcial provimento prolatada nos autos da ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito ajuizada por JOSÉ ALEX OLIVEIRA ANDRADE.

Em análise à Petição Inicial, verifica-se tratar de Ação de Indenização, onde o Apelado reclama a existência duas faturas de consumo não registrado, uma no valor de R$ 2.718,09 (dois mil setecentos e dezoito reais e nove centavos), referente ao período de 27/06/2017 a 03/11/2017, e a outra no valor de R$ 10.837,39 (dez mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao período de 04/09/2015 a 03/11/2017.

A Sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar ilegais e ilegítimas as faturas de consumo de energia elétrica nº 0201711001590427, no valor de R$ 10.837,39) e 0201801000695405, no valor de R$ 2.718,09), anulando-as e reconhecendo a inexistência dos respectivos débitos; além de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (nos termos da Súmula 362 do STJ) e juros de mora

Em suas razões recursais (id 16871864), a Recorrente alega, em síntese: a legalidade das cobranças questionadas, sustentando que foram observados os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inclusive com a lavratura de Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e envio dos respectivos kits de CNR; a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de elementos hábeis a justificar o reconhecimento de danos morais, argumentando que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção no fornecimento de energia elétrica; que o critério utilizado para o cálculo das faturas está amparado no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, por ser o aplicável diante da ausência de viabilidade técnica dos incisos I e II do mesmo artigo.

Por fim, afirma que a sentença desconsiderou precedentes jurisprudenciais e o entendimento firmado no IRDR nº 04/TJPA, defendendo, a total improcedência da ação.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (id 16871872 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário
.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia recursal consiste em averiguar à legalidade da cobrança, por parte da concessionária de energia elétrica, de valores atinentes a consumo não registrado (CNR), bem como à eventual caracterização de dano moral em decorrência da cobrança, com base em suposta fiscalização realizada nas unidades consumidoras de titularidade do Autor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabeleceu que:

“
A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento
”.

Nesse sentido, tendo em vista que a matéria versa sobre consumo de energia não registrado, cujas balizas se encontram regulamentas pelo IRDR 0801251-63.2017.8.14.0000, dispensa-se maiores digressões sobre o assunto.

No presente caso, embora a empresa tenha juntado documentos relacionados à fiscalização, não logrou comprovar que observou, de forma adequada e justificada, a necessidade de exclusão dos critérios previstos nos incisos I e II do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige o consumo medido após a regularização (art. 130, I) e que a aplicação de fator de correção seja feita com medidor intacto (art. 130, II).

Segue reprodução da tese firmada do IRDR n.4 IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Ao perquirir os elementos probatórios apresentados em sede de Contestação, verifica-se que a Concessionária apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (id 16871850 a 16871851), porém sem a comprovação de que foi realizado com a ciência do consumidor ou algum representante seu, eis que o documento foi elaborado na data de 03.11.2017 (id 16871851 - Pág. 1) e enviado ao endereço do destinatário, ora Apelado, somente em 27.12.2017 (id 16871851 - Pág. 5), situação que evidencia que o consumidor teve conhecimento formal da realização do TOI em data posterior a sua elaboração, pois não consta aviso prévio da realização do Termo de Inspeção, ora mencionado. Ademais, não consta prova pericial do medidor de energia sobre o crivo do contraditório e ampla defesa nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Ademais, a simples existência de desvio técnico identificado pela concessionária, sem a devida demonstração da ciência do consumidor e do exaurimento dos procedimentos administrativos normativamente exigidos, não é suficiente para validar a cobrança.

Tem-se, ainda, que a ausência de demonstração de autoria da irregularidade por parte do consumidor não é suficiente para legitimá-lo ao pagamento da diferença, eis que não se comprovou o efetivo contraditório, tampouco a higidez do procedimento administrativo. A mera titularidade da unidade consumidora, por si só, não induz presunção absoluta de responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à pretensão indenizatória
, é entendimento consolidado
nesta 3ª Turma de Direito Privado
que
o dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do abalo sofrido. A mera cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral, desacompanhado do devido contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos, constitui afronta à dignidade do consumidor e impõe à concessionária o dever de indenizar.

A jurisprudência tem reconhecido que situações como essa, em que se exige do consumidor o pagamento de valores expressivos, sem respaldo técnico validado ou participação efetiva no processo fiscalizatório, ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, alcançando o campo do dano extrapatrimonial indenizável.

No tocante ao valor da indenização
, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano, bem como proporcional à capacidade econômica das partes envolvidas. Trata-se de quantia reiteradamente fixada por esta Turma em hipóteses análogas, inclusive em julgamento no qual se reafirmou que a cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram, por si sós, o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária qualquer prova complementar do prejuízo.

Referido entendimento foi adotado no julgamento da
Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006
, de relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, consolidando, portanto, tanto a tese quanto o patamar indenizatório aplicável. Vejamos:

EMENTA

Direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Cobrança indevida por consumo não registrado. Ausência de contraditório. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

2.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré.

3.

A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia envolve:
(i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

1.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º).

2.

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988.

3.

A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

5.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

6.

O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:
“1.
É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

3.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa.

4.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV;
CDC, art. 14, §3º;
CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º;
Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016;
TJ-PA, AC 2018.02562143-07, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2018;
STJ, REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.02.2011;
TJ-RJ, APL 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câm. Cível, j. 12.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812704-37.2017.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

Por todo o exposto, restando demonstrada a ilegalidade da cobrança em questão e sua aptidão para ensejar o dano moral, como já pacificado por esta 3ª Turma, impõe-se a negativa de provimento ao recurso, como forma de garantir a supremacia da ordem jurídica e a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista já ter sido arbitrado no potencial máximo em sede de Sentença.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026